Tribunal: TJES
Processo: 5006296-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006296-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (7)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
RENDA CONSIDERÁVEL. DESPESAS INCOMPATÍVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A agravante, idosa e aposentada, alegou hipossuficiência financeira, afirmando estar superendividada, com mais de 54% da renda comprometida com empréstimos consignados, restando-lhe R$ 3.904,56 para despesas mensais. Requereu a concessão da gratuidade judiciária, sob o argumento de que a negativa comprometeria seu mínimo existencial e o direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita à luz dos elementos constantes nos autos, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não é absoluta e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário constantes dos autos.

4.
Compete ao juiz analisar, com base nos documentos apresentados, a real situação econômica da parte requerente, podendo indeferir o pedido caso verifique a ausência de miserabilidade jurídica, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

5.
No caso concreto, mesmo com o comprometimento alegado, a agravante permanece auferindo três salários mínimos, e declara despesas mensais incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência, o que gera inconsistências quanto à veracidade das informações prestadas.

6.
A contratação de advogado particular, embora não seja impeditiva à concessão do benefício (art. 99, §4º, do CPC), é elemento que, somado aos demais, corrobora o afastamento da presunção de pobreza jurídica.

7.
A ausência de documentação idônea a comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando os elementos dos autos infirmam a declaração de pobreza.

2. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por fundadas razões extraídas dos documentos constantes nos autos.

3. A contratação de advogado particular, embora não obste por si só a concessão da gratuidade, constitui indício relevante na análise da real condição financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º; art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.10.2021, DJES 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANGELA TEIXEIRA
contra a decisão do evento 13364867, que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais apresentadas no evento 13752394, em resumo, a agravante aduz que: (i) a agravante é idosa, aposentada, com 74 anos de idade, e encontra-se em situação de superendividamento, com mais de 54% da renda líquida comprometida com empréstimos consignados, sobrando-lhe apenas R$ 3.904,56, valor insuficiente para cobrir despesas essenciais mensais, gerando déficit de R$ 1.300,44; (ii) a decisão monocrática incorreu em contradição ao reconhecer o comprometimento da renda, mas concluir pela ausência de hipossuficiência, desconsiderando despesas ordinárias comprovadas e os custos adicionais inerentes à condição de pessoa idosa; (iii) a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência (art. 99, §4º, do CPC); (iv) a negativa da gratuidade de justiça compromete o mínimo existencial da agravante e fere o direito constitucional de acesso à justiça.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso
sub examine
, os elementos probatórios constantes dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada pela agravante.

Com efeito, conforme demonstrado na decisão agravada, a recorrente menciona que mais de 54% (cinquenta e quatro por cento) de sua renda líquida já está comprometida com empréstimos consignados e, mesmo assim, ainda lhe restam R$ 3.904,56 (três mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, cerca de três salários-mínimos, para subsistência.

Dessa forma, mesmo com o alegado comprometimento financeiro, a agravante permanece auferindo uma renda suficiente para prover uma vida digna.

Aliás, os documentos juntados à inicial revelam que, com essa quantia, a recorrente ainda é capaz de arcar com despesas mensais elevadas e incompatíveis com a situação econômica alegada, como aluguel no importe de R$ 2.535,00 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais), plano de saúde no valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), alimentação estimada em R$ 500,00 (quinhentos reais), e o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), o que, paradoxalmente, ultrapassa o valor líquido de sua renda e suscita dúvidas quanto à veracidade e completude das alegações lançadas.

Ademais, a agravante se encontra assistida por advogado particular, circunstância que, embora não seja impeditiva para a concessão do benefício, consoante expressa dicção do artigo 99, §4º, do CPC, é elemento que, somado aos demais dados dos autos, afasta a presunção de hipossuficiência.

Por conseguinte, ante a inexistência de documentação idônea que demonstre, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, e considerando que a agravante se limita a repetir as alegações genéricas de hipossuficiência financeira já rechaçadas na decisão agravada, resta irretocável o indeferimento do pedido liminar de justiça gratuita.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006296-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANGELA TEIXEIRA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S/A

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar detidamente a questão, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator nos autos do presente Agravo Interno, pelas razões que passo a expor.

Importante sempre lembrar que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema n. 1178, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o julgador não pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça com base apenas em critérios objetivos, como a renda, devendo ser examinado o caso concreto.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, trata-se de aposentada que possui renda líquida de R$ 3.904,56 (três mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), valor este que não se mostra exorbitante de modo a afastar a presunção de hipossuficiência.

Considerando que a renda auferida pelo recorrente corrobora a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida para conceder a benesse concedida.

O próprio ajuizamento de uma Ação de Repactuação de Dívidas, sob a égide do art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), introduzidos pela Lei n.º 14.181/2021, constitui um forte indício, senão uma prova material, do grave comprometimento da capacidade financeira da recorrente.

Com efeito, a lei visa tutelar justamente o consumidor que se encontra em situação de insolvência civil decorrente da impossibilidade de arcar com o conjunto de suas dívidas, assumidas de boa-fé, sem comprometer o mínimo existencial próprio e de sua família.

A declaração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, aliada à própria motivação de buscar a renegociação de dívidas que consomem sua renda de modo excessivo, tornam verossímil a alegação de hipossuficiência.

Registro, por fim, que a necessidade de invocar a tutela jurisdicional especializada para reequilibrar as finanças e preservar o mínimo existencial é plenamente compatível com o pleito de gratuidade, não se exigindo comprovação de estado de miserabilidade absoluta, mas sim a insuficiência de recursos para suportar o ônus processual sem prejuízo do sustento.

Diante desses fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, entendo por bem em divergir do entendimento constante do voto de relatoria, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante, com o devido processamento do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora